Tribunal: TJDFT
Processo: 0731494-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: FAMÍLIA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TRINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE X PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em ação de alimentos ajuizada em face do genitor, a qual fixou alimentos provisórios em 15% dos rendimentos salariais brutos do requerido, deduzidos os compulsórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão envolvem: a) não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal; b) possibilidade de majoração dos alimentos provisórios para 30% dos rendimentos salariais brutos do requerido, abatidos os descontos legais e acrescidos de férias e 13° salário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal, o qual diz respeito à impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito. 3.1. O agravante expôs os motivos de sua insatisfação, rebatendo os argumentos utilizados na decisão recorrida, trazendo dispositivos legais. 3.2. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
4. A verba alimentar deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, conforme os art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
5. Não há motivos suficientes para modificar, por ora, o conteúdo da decisão agravada. 5.1. Acolher o pleito da parte agravante importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento, devendo a precisão dos gastos e a capacidade econômica das partes ser aquilatada no curso da instrução da ação originária.
6. A fixação de alimentos provisórios não tem caráter definitivo e poderá ser revista oportunamente, após a instrução probatória, quando melhor delimitadas as condições econômicas das partes e as necessidades das alimentandas, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa.
7. Precedente: “1. A majoração de alimentos provisórios exige prova suficiente das necessidades do alimentando e das possibilidades do alimentante, respeitado o princípio da proporcionalidade. 2. A ausência de prova robusta impede a modificação do percentual fixado na fase inicial do processo.” (0702644-29.2024.8.07.9000, Relatora: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJe: 24/07/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “a majoração dos alimentos provisórios fixados na origem exige dilação probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento”.
_______________
Dispositivo relevante citado: CC, art. 1.694, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0702644-29.2024.8.07.9000, Relator(a): Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJe: 24/07/2025; 0717495-73.2025.8.07.0000, Relator(a): Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe: 16/07/2025; 0750640-57.2024.8.07.0000, Relator(a): Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJe: 15/07/2025.